Tribunal: TCU
Processo: 017.161/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9003/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.161/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Flavia Saraiva Miranda Torres (XXX.191.797-XX); Helena Caetano dos Santos (XXX.859.827-XX); Marcia Alves do Vale (XXX.093.047-XX); Maria de Fatima Silva Maciel (XXX.997.317-XX); Marilene Eyer da Silva (XXX.381.527-XX); Tania Mara Eyer da Silva (XXX.089.457-XX); Valeria Cristina Lima Siqueira (XXX.496.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.